Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-06.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006196-06.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.236.433-82 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUMENTA PELA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DESCABIMENTO – TELA SISTÊMICA, FATURAS, DOCUMENTO PESSOAL – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA – AUSENTE HIPÓTESE DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando tela sistêmica comprovando a titularidade da unidade consumidora, documento pessoal que corroboram acerca da naturalidade da recorrente no Estado e faturas de energia inadimplidas, que comprovam a utilização dos serviços e a ausência de pagamento.

Ademais, verifica-se que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a origem e legitimidade do débito, não há que se falar em verba indenizatória.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DAS CHAGAS PEREIRA, contra a respeitosa sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente, através das razões recursais, requer a reforma da sentença, arguindo que a decisão foi proferida com fundamentação em telas sistêmicas e faturas que representam provas unilaterais do recorrido, infere ainda, que por não ter sido acostado contrato assinado pela recorrida, não ficou comprovado o negócio jurídico.

Requer, provimento ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento da indenização pelos danos morais e a condenação em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, rechaça os argumentos recursais, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
MARIA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA

ajuizou ação em desfavor da EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, requerendo declaração de inexistência de suposto débito que teria junto a Reclamada, no valor total de R$ 198,43 (cento e noventa e oito reais e quarenta e três centavos) decorrente dos contratos
nº 0202104000139339, 0202105000001396 e 0202108000179005
, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 171971452), sob o fundamento de que
as
faturas e telas sistêmicas comprovam as informações pessoais, apontando o registro de pagamentos e o período de utilização dos serviços e essas provas são corroboradas pelas informações de naturalidade e data de expedição do documento de Registro Geral do Reclamante.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência dos pedidos iniciais
.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

No caso em apreço, realizada a análise dos autos, evidencia-se a contratação pela Reclamante dos serviços da EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, bem como a legalidade dos débitos, demonstrando-se legítima a cobrança e a inscrição da Sra.

Maria das Chagas Pereira da Silva
,
nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência do contrato.

Isso porque, ressai da peça de defesa acostada pelo ora Recorrido (id.

171971446/

171971448), tela sistêmica, faturas e documento pessoal (RG), desses documentos, fica comprovado a titularidade da Unidade Consumidora pela recorrente, pois contém os dados da reclamante conforme aqueles lançados na documentação pessoal.

E ainda, através do documento pessoal fica evidenciado que a parte autora possui naturalidade no município de Amarante do Maranhão -MA, o que indica que a reclamante residia no estado em que a recorrida, concessionária de energia, fornece os serviços, e ainda, verifica-se a utilização dos serviços prestados e o inadimplemento nos meses de abril, maio e agosto/2021.

Como visto acima, se faz verossímil que a recorrente entabulou com o recorrido a contratação dos serviços de energia elétrica e inadimpliu três faturas, as quais ensejaram a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, tanto na impugnação à contestação quanto na peça recursal, a Reclamante não apresentou impugnação específica e suficiente a quebrantar todo o conjunto probatório apresentado em defesa.

Feitas essas considerações, tenho ainda que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Assim, não há que se falar que a decisão meritória está fundada em provas unilaterais, haja vista que do arcabouço probatório constata-se que a consumidora contratou os serviços da recorrida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023